Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDENS JUDICIAIS. DETERMINAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL. DESCABIMENTO.
1. Diante da deficiência estrutural do INSS, a redundar no reiterado descumprimento de ordens judiciais, relacionadas ao recálculo do benefício previdenciário, não apenas no processo de origem, mas também em vários outros, a determinação de identificação do agente público supostamente responsável não constitui medida adequada ou pertinente ao fim colimado. Precedentes do TJDFT.
2. Agravo de instrumento provido.